Tribunal: CARF
Processo: 10926.001005/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10926.001005/2007-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.798 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
IVANDRO ANTONIOLLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO. GLOSA.
É permitida a dedução na declaração de ajuste anual do valor do imposto de
renda retido na fonte ou o pago correspondente aos rendimentos incluídos na
base de cálculo. Deve ser mantida a glosa do IRRF informado na declaração de
rendimentos quando não restar comprovada a efetiva retenção do imposto de
renda por parte da fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 98/105) interposto contra decisão no acórdão
no 07.22.977 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (SC) de fls. 85/91, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário formalizado na notificação de lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física,
lavrada em 24/9/2007 (fls. 71/76), no montante de R$ 10.220,53, acrescido de multa de ofício
(75%), multa de mora (20%) e de juros de mora (calculados até 28/9/2007), referente às
infrações de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício no
valor de R$ 200,76 e de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no montante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10926.001005/2007-56
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10926.001005/2007-56

de R$ 11.651,52, decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004.
Adota-se para compor parte do presente relatório, resumo da notificação de
lançamento (fls. 71/76), elaborado pela 6a Turma da DRJ/FNS (fls. 86):
Conforme relatado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 72/73, o
lançamento é decorrente da constatação de omissão de rendimentos no valor de R$
200,86. recebidos da fonte pagadora Justiça Federal de Primeiro Grau no Paraná, CNPJ
n° 05.420.123/0001-03; e glosa de compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, no total de R$11.651,52, das fontes pagadoras abaixo relacionas, assim relatado
pela autoridade lançadora: As empresas informadas pelo contribuinte como finte
pagadora estão com a situação cadastral INAPTA junto à RFB por prática irregular em
operação de comércio exterior ou por ser inexistente de fato. Os Recibos de Pagamento
a Autônomo (RPA) apresentados pelo contribuinte foram emitidos com data posterior
ao efeito da INAPTIDÃO constante no CNPJ (sic):

Devidamente cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação
em 26/10/2007 (fls. 2/10), acompanhada de documentos de fls. 11/68, alegando em síntese,
conforme resumo no acórdão da 6a Turma da DRJ/FNS (fl. 86):
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01/09,
alegando em breve síntese que quando emitiu os Recibos de Pagamento a Autônomo —
RPA, nenhuma das empresas estava ainda com o CNPJ decretado como INAPTO.
Requer que a impugnação seja recebida; que a Notificação de Lançamento seja
desconsiderada em face dos RPA terem sido emitidos antes da decretação da inaptidão
das fontes pagadoras; que as fontes pagadoras sejam notificadas para apresentarem, no
prazo de trinta dias o comprovante de recolhimento do imposto devido ou no mesmo
prazo, justificativas plausíveis; que sejam juntadas ao processo cópias das
representações para inaptidão de CNPJ inicializadas por esta entidade e relacionadas às
empresas em questão; que seja concedido prazo para produção de provas e alegações
finais por parte do impugnante.
Quando da apreciação do caso, em sessão de 4 de fevereiro de 2011, a 6a Turma
da DRJ em Florianópolis (SC) julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
lançado (fls. 85/91).
O contribuinte foi intimado da decisão da DRJ e em 1/4/2011 apresentou recurso
voluntário, com os mesmos argumentos da impugnação (fls. 98/105).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10926.001005/2007-56

Preliminarmente, oportuno deixar consignado que apesar do despacho de
encaminhamento de fl. 108 atestar a tempestividade do recurso voluntário, tendo em vista que a
ciência da decisão da DRJ ocorreu por via postal “em 3/3/2011, conforme AR juntado à fl. 94”,
contudo não foi anexado aos presentes autos o referido Aviso de Recebimento (AR), uma vez
que não existe a folha no 94. Todavia, apesar não ter sido anexado o referido AR há indício
bastante concreto de que a ciência tenha ocorrido na data atestada, uma vez que na data de
1/3/2011, constante da intimação no 043/2011 (fl. 94) também foi expedida a intimação no
044/2011, referente ao acórdão no 07-23.071, do processo no 10926-000.739/2009-80,
correspondente ao exercício de 2006, ano-calendário de 2005 do contribuinte, cuja ciência
constante no AR ocorreu realmente em 3/3/2011 e o protocolo do recurso voluntário também se
deu no dia 1/4/2011.
Deste modo, superada a questão da data de ciência da decisão do acórdão da DRJ,
há que ser considerada a tempestividade do recurso voluntário e, preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Conforme relatado pelo juízo a quo, a impugnação foi parcial pois o interessado
não se manifestou quanto à omissão de rendimentos no valor de R$ 200,76, recebidos da fonte
pagadora Justiça Federal de Primeiro Grau no Paraná, CNPJ n° 05.420.123/0001-03, que
corresponde à parcela do Imposto Suplementar não impugnado de R$ 31,05, sujeito à multa de
oficio de 75% e juros de mora, razão pela qual tal matéria está preclusa nos termos do artigo 17
do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972, restando em litígio nos presentes autos apenas a
infração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no montante de R$
11.651,52.
Nos termos do disposto no artigo 12, V da Lei no 9.250 de 26 de dezembro de
1995, a seguir reproduzido, o contribuinte pode deduzir na declaração de ajuste anual o valor do
imposto de renda retido na fonte ou o pago correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
O § 2o do artigo 87 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99), vigente à época dos fatos, estabelecia que:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
No caso concreto, com o recurso apresentado, semelhantemente ao relatado pelo
juízo a quo, o contribuinte também não apresentou os comprovantes de rendimentos pagos e de
retenção do imposto na fonte emitidos pelas fontes pagadoras.
De acordo com a decisão recorrida, a manutenção do lançamento ocorreu pelos
seguintes motivos (fls. 87/91):
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10926.001005/2007-56

- Não assistir razão ao impugnante no tocante a alegação de quando emitiu os
RPAs nenhuma fonte pagadora estava com o CNPJ decretado como INAPTO,
tendo em vista que a data a ser considerada é a data da declaração de inaptidão das
fontes pagadoras, e consequente declaração de inidoneidade dos documentos, e não a
data da publicação do ato de exclusão, de acordo com disposições contidas nos
artigos 81 e 82 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996 e nos artigos 41 e 48 da
Instrução Normativa RFB no 748 de 28 de junho de 2007. Abaixo transcrição da
situação das fontes pagadoras (fls. 87/90):
A fonte pagadora CNA — Central Nacional de Alimentos Ltda, CNPJ n°
04.930.992/0001-07, teve sua inscrição no CNPJ declarada INAPTA com a publicação
do Ato Declaratório Executivo no 30, em 14/06/2005, processo n° 10314.002640/2005-
97, com efeitos a partir de 13/09/2002, por práticas irregulares em operações de
comércio exterior (extrato do cadastro do CNPJ ora anexado à fl. 81 – pág. PDF 82).
A fonte pagadora Minoru Comercial Importação e Exportação Ltda, CNPJ no
05.347.168/0001-91, teve sua inscrição no CNPJ declarada INAPTA com a publicação
do Ato Declaratório Executivo n° 11. em 04/02/2005, processo no 10314.003905/2004-
93, com efeitos a partir de 20/08/2002, por práticas irregulares em operações de
comércio exterior (extrato do cadastro do CNPJ ora anexado à fl. 81– pág. PDF 82).
A fonte pagadora Fruticula Senzala LTDA, CNPJ no 05.676.340/0001-50, teve sua
inscrição no CNPJ declarada INAPTA com a publicação do Ato Declaratório Executivo
no 22, em 06/08/2007, processo no 10314.008348/2004-05, com efeitos a partir de
04/09/2003, por práticas irregulares em operações de comércio exterior (extrato do
cadastro do CNPJ ora anexado à fl. 82 – pág. PDF 83).
A fonte pagadora De Castilho Moraes — Comercio, Importação & Exportação de
Cereais Ltda, CNPJ n.° 05.613.014/0001-02, teve sua inscrição no CNPJ declarada
INAPTA com a publicação do Ato Declaratório Executivo no 02, em 18/01/2005,
processo no 10314.006542/2004-48, com efeitos a partir de 17/06/2004, por práticas
irregulares em operações de comércio exterior (extrato do cadastro do CNPJ ora
anexado à fl. 82 - pág. PDF 83).
A fonte pagadora Mercantil Giro Forte Distribuidora Atacadista de Cereais Ltda, CNPJ
n° 05.612.917/0001-60, teve sua inscrição no CNPJ declarada INAPTA em 31/08/2004,
com a publicação do Ato Declaratório Executivo n° 49, por ser inexistente de fato, o
que comutou com a baixa definitiva da inscrição no CNPJ em 31/12/2008 (extrato do
cadastro do CNPJ ora anexado à fl. 83 - pág. PDF 84).
(...)
No caso em concreto, observa-se que os RPA foram emitidos em data posterior a
declaração de inidoneidade dos documentos (§ 3°, incisos II e III do art. 48 da IN/RFB
n° 748, de 2007):

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10926.001005/2007-56

- Os Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA) emitidos pelo próprio
contribuinte contra as fontes pagadoras, mesmo quando não declaradas inaptas,
não são documentos hábeis e suficientes para comprovar a retenção do imposto de
renda, nos termos do § 2° do artigo 87, do Decreto n° 3.000 de 26 de março de
1999 (RIR/99), que estabelece que o imposto retido na fonte somente poderá ser
deduzido na declaração de rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. No caso de
fonte pagadora declarada inapta, o imposto de renda retido na fonte somente
poderia ser compensado com a prova do seu efetivo pagamento (DARF
recolhido).
- Não havendo nos autos qualquer prova de que houve a retenção ou o
recolhimento do imposto compensado na declaração de ajuste anual, não é
possível considerar comprovada a alegada retenção do imposto de renda constante
dos RPA emitidos pelo impugnante contra as fontes pagadoras, inaptas ou não.
O contribuinte não logrou comprovar ter sofrido a retenção do imposto de renda
que deseja compensar. Tendo sido constado após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte, exigindo a lei que ele submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos. Deste modo, a partir da data prevista para a entrega da
declaração de ajuste anual não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto, conforme
estabelecido no Parecer Normativo Cosit no 1 de 24 de setembro de 2002, a seguir reproduzido:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10926.001005/2007-56

pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o
momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
" Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703,
parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o)."
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado
que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos
à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir
das datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto. (grifos
nossos).
(...)
Como já relatado anteriormente, no recurso voluntário o contribuinte somente
repisou os argumentos da impugnação sem, contudo, fazer prova mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea de que teria sofrido a retenção do imposto de renda, cuja glosa
deseja que venha a ser restabelecida na declaração de ajuste anual, não se desincumbindo do
ônus probatório nos termos do disposto no artigo 373 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
Assim sendo, não assiste razão ao Recorrente não merecendo reparo o acórdão
recorrido.
Conclusão

Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital